Tribunal: STF
Processo: RE 1540068
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. LÍCITA A PROVA COLHIDA. RECURSO PROVIDO.



I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a ilicitude de prova obtida em busca domiciliar realizada por policiais militares sem mandado judicial, absolvendo o recorrido com fundamento no art. 386, II, do CPP. A diligência teve origem em denúncia anônima sobre tráfico de drogas, indicando características específicas do suspeito, que, ao avistar a guarnição policial, evadiu-se para dentro de residência. No local, foram apreendidas drogas, balança de precisão e anotações de contabilidade do tráfico, após autorização de entrada pelos morados.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, por policiais militares, em situação de flagrante decorrente de crime permanente (tráfico de drogas); e (ii) estabelecer se estavam presentes, no caso concreto, fundadas razões prévias que justificassem a diligência policial.



III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, inclusive por crime permanente, desde que existam fundadas razões prévias justificáveis a posteriori em controle judicial.



    4. A Corte reafirma que a violação de domicílio deve ser controlada judicialmente e que o ingresso sem mandado é inválido se fundado apenas em intuições subjetivas ou expressões genéricas como “atitude suspeita”.



    5. No caso concreto, o conjunto de elementos objetivos — denúncia anônima com características específicas do suspeito, local conhecido por tráfico de drogas e fuga do agente ao perceber a aproximação da polícia — configurou justa causa e fundadas razões para a diligência.



    6. Não foram reconhecidos elementos de abuso, preconceito ou perseguição pessoal por parte dos agentes policiais, o que reforça a regularidade da atuação.



    7. Assim, destacada a configuração de um flagrante por crime permanente devidamente justificado, torna-se irrelevante o consentimento do morador para a hipótese.



IV. DISPOSITIVO 



    8. Recurso provido.